Tribunal: STF
Processo: AI 649076
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUANTO
   À MATÉRIA EM DEBATE NO PRESENTE FEITO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA.
   EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS
   AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Embargos de declaração acolhidos para
   dar provimento ao agravo de instrumento, convertendo-o em recurso
   extraordinário, a fim de afastar a interpretação dada ao art 453
   da CLT no sentido de que a aposentadoria espontânea
   necessariamente extingue o contrato de trabalho e determinar o
   retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, onde deverá
   ter prosseguimento o julgamento do recurso.